Tribunal: TCU
Processo: 017.073/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8818/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.073/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Ribeiro Fragoso (XXX.073.530-XX); Angela Maria Flores (XXX.601.550-XX); Angela Maria de Oliveira Vargas (XXX.106.410-XX); Dalva Maria de Oliveira Vargas (XXX.780.920-XX); Dioneise Ferreira da Silveira Zortea (XXX.977.760-XX); Ines Flores (XXX.995.170-XX); Juliana Machado Vargas (XXX.403.080-XX); Lia Flores Silva (XXX.426.780-XX); Marcia Flores de Casco (XXX.580.210-XX); Maria Madalena de Oliveira Vargas (XXX.897.800-XX); Maria Mercedes de Oliveira Vargas (XXX.433.140-XX); Marilaine Ferreira da Silveira (XXX.254.500-XX); Marina Ribeiro Fragoso (XXX.474.400-XX); Maristane da Silveira Cuti (XXX.700.480-XX); Marlisa Orlandi (XXX.998.000-XX); Martinha Flores Gomes (XXX.830.650-XX); Mirian Ferreira da Silveira (XXX.987.580-XX); Vera Marlene Sales da Silveira (XXX.961.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.